Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-98.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
JÚRI. RECURSO DO RÉU. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. IMPROVIMENTO.

Desarrazoado argumentar nulidade posterior à pronúncia, não verificada, cingindo-se o apelante a mera afirmação carente de substrato fático. A ausência de impugnação em Ata torna preclusa a questão. A não comprovação, estreme de dúvidas, de prejuízo concreto à parte, procedimento obrigatório, impede o reconhecimento da nulidade arguida. Por fim, os quesitos apresentados aos jurados foram formulados de acordo com a ordem estabelecida no artigo 483 do Código de Processo Penal, sem que houvesse deficiência ou contradição entre eles.

Não fundamentada e desarrazoada a apontada contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados, cingindo-se o apelante a mera afirmação carente de substrato fático. A sentença obedeceu ao comando do art. 492 do Código de Processo Penal refletindo a decisão do Conselho de Sentença, sem ultrapassar o veredicto a que chegaram os jurados.

A expressão “julgamento manifestamente contrário à prova” exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Fixada a pena em patamar compatível com os fins de prevenção e repressão vetores do sistema criminal, obedecidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nada há que alterar. A violência da conduta, em crime premeditado, por fazer emergir aspectos de maldade, deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior à reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Apelação não provida.